Tribunal: TJDFT
Processo: 0018663-47.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 202, I do CC, preconiza que o despacho que ordena a citação do réu tem o poder de interromper o lapso prescricional.
2. Tendo havido a diligência, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
3. A citação por edital é ato, embora previsível, antes do ajuizamento, instaura fase processual própria ao feito, quando não localizado regularmente o devedor. Pontuar o contrário equivale a reduzir o próprio prazo prescricional, o que não foi pretensão do legislador.
4. Interrompe-se a prescrição, não havendo que se falar em prescrição intercorrente antes de transcorrido o prazo in albis, após a citação editalícia.
5. Recurso conhecido e provido.